Tribunal: STF
Processo: ARE 1294227
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.165/2015: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. VERBETES SUMULARES N°S 26 DO TSE E 283 DO STF. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. NORMA ESPECÍFICA A PESSOAS FÍSICAS. MULTA DEVIDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 13.165/2015. NORMA MAIS BENÉFICA. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE. MAGNITUDE DA DOAÇÃO IRREGULAR. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
    1. É no momento da propositura da ação, com base na descrição fática apresentada pelo autor do processo, que se verifica a regularidade quanto aos aspectos subjetivos da demanda, tendo em vista a teoria da asserção. Logo, posterior conclusão sobre a necessidade de participação de terceiro que não foi incluído como réu na demanda não implica decadência, sobretudo se se tratar de litisconsórcio passivo facultativo. Precedente do TSE.
    2. Não há falar em soma do faturamento das empresas integrantes de um mesmo grupo econômico ou empresarial (coligadas, controladas ou consorciadas), visto que o limite de donativos à disputa eleitoral deve ser aferido apenas com base no faturamento individual do doador.
    3. Havendo motivação não impugnada do acórdão regional suficiente para que este seja mantido, aplicam-se, quanto ao tema controvertido, os óbices dos Verbetes Sumulares n°s 26 do TSE e 283 do STF.
    4. Até a edição da Lei n° 13.165/2015, as doações às campanhas eleitorais promovidas por pessoas jurídicas eram regulamentadas pelo art. 81 da Lei n° 9.504/1997. Assim, as contribuições para a disputa eleitoral estavam limitadas a 2% do faturamento bruto da empresa do ano anterior à eleição, sob pena, em caso de descumprimento, de ser-lhe imposta multa de cinco a dez vezes a quantia em excesso, bem como, dependendo do caso, proibida de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos.
    5. Os limites a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador para campanhas eleitorais - que são balizadas em R$ 50.000,00 (art. 23, § 7º, da Lei n° 9.504/1997)-, aplicam-se tão somente a pessoas naturais, não incidindo sobre pessoas jurídicas. Precedente.
    6. A Lei n° 13.165/2015, apesar de ter revogado o art. 81 da Lei n° 9.504/1997 para extinguir as sanções de doação eleitoral irregular promovida por pessoa jurídica - já que o financiamento de campanha passou a ser exclusivamente por recursos públicos ou contribuições de pessoas físicas -, não pode ter aplicação retroativa para alcançar o momento em que o vício da doação eleitoral irregular foi praticado, em consonância com o princípio do tempus regit actum.
    7. A jurisprudência desta Corte Superior admite a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para regular o arbitramento da sanção de impedimento de a empresa licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos (art. 81, § 3o, da Lei n° 9.504/1997), devendo tal penalidade ser cumulada com a de multa nas hipóteses gravosas.
    8. Negado provimento ao agravo interno” (fl. 467, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. XL e LIV do art. 5º da Constituição da República (fls. 479-483, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática de repercussão geral (RE n. 598.365, Tema 181 e ARE n. 748.371, Tema 660) e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 501-503, vol. 2).
    No agravo, a agravante salienta que “o primeiro fundamento para a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi a ausência de repercussão geral da matéria atinente à decadência. O equívoco desta conclusão fica evidente quando se examina as razões de recurso especial, onde se explicita que a questão ficou de fora da matéria questionada através do apelo extremo e que a ausência de impugnação a tal ponto não pode redundar em inadmissão recursal, já que a pretensão de redução da penalidade se escora diretamente no texto constitucional” (fl. 513, vol. 2).
    Alega que “não há que se falar em violação simplesmente reflexa pois, ao contrário do que consta na decisão agravada, não se faz necessária a invocação do art. 81, §§2º e 3º, da Lei nº 9.504/1997, já que a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade resta prontamente evidenciada pela ostensiva desproporção entre o fato e a consequência jurídica aplicada” (fl. 515, vol. 2).
    Argumenta que “a pretensão recursal extraordinária de redução da penalidade pecuniária ao valor de 100% do valor do excesso doado e ao afastamento da penalidade de proibição de contratação com o Poder Público se escora em violação direta ao devido processo legal e ampla defesa, direitos que envolvem a possibilidade de pedir redução da penalidade sem a obrigação de buscar a improcedência integral da demanda” (fl. 515 vol. 2).
    Sustenta que “o provimento do extraordinário seria, portanto, a medida esperada para corrigir a violação ao já transcrito art. 5º, XL da Constituição da República e garantir a aplicação da modificação legislativa posterior que tornou menos gravosa a penalidade por excesso de doação eleitoral, devendo a penalidade ser reduzida para 100% do valor do excesso de doação, aplicando-se o § 3º do art. 23 da Lei das Eleições, pois deve retroagir para beneficiar o réu” (fl. 516, vol. 2).
    Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Em 22.5.2020, a então Presidente do Tribunal Superior Eleitoral aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
     “Assim, em relação a tal matéria, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade necessário ao conhecimento dos recursos da ora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.
    Aplica-se, portanto, o Tema 181, em que fixada a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. (…)
    Logo, ante a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso da competência do TSE, que afasta o cabimento do recurso extraordinário em face da inexistência de repercussão geral, inviabilizada a análise da violação do art. 5º, LIV, da CF/1988.
    4. Destaco rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral da matéria relativa à violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legai quando necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. (...)
    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748371 RG/MT (Tema 660), de relataria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°.8.2013” (fls. 502-503, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral assentou:
    “Na espécie, como se extrai dos autos, a empresa Lynear Veículos Ltda., individualmente, auferiu o rendimento bruto de R$ 143.838,80 no ano de 2013, de modo que poderia ter doado no máximo R$ 2.876,78 (2% do faturamento). Entretanto, doou R$ 27.000,00, excedendo, dessa forma, o limite em R$ 24.123,22, sendo de rigor a manutenção da pena de multa, como imposta pelas instâncias ordinárias.
    Além disso, ressalto que a Lei n° 13.165/2015 revogou o art. 81 da Lei n° 9.504/1997, extinguindo as sanções de doação eleitoral irregular promovida por pessoa jurídica, uma vez que o financiamento de campanha passou a ser exclusivamente por recursos públicos ou contribuições de pessoas físicas.
    Contudo, suas disposições não retroagem para alcançar o momento em que o vício foi praticado, em consonância com o princípio do tempus regit actum. De fato, a Lei n° 13.165/2015 somente pode ser aplicada a partir das eleições de 2016, em obediência à irretroatividade das normas (AgR-REspe n° 56-23/RJ, rei. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 9.4.2019, DJe de 30.4.2019).
    Assevero, também, que a jurisprudência desta Corte Superior admite a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para regular o arbitramento da sanção de impedimento de a empresa licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos (art. 81, § 3o, da Lei n° 9.504/1997), devendo tal penalidade ser cumulada com a de multa somente nas hipóteses mais gravosas.
    No entanto, como consta no julgado a quo, a doação irregular foi significativa, ‘[...] seja em valores absolutos, já que o montante atinge mais de vinte e quatro mil reais, seja em suas proporções, haja vista que o valor doado foi muito mais do que era permitido por lei’ (fl. 339v.), sendo adequado impor a pena de proibição de licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos, cumulada com a de multa” (fl. 472, vol. 2).
    Para examinar a pretensão da agravante seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 13.165/2015 e 9.504/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.212.133-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.2.2020).
    “ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.019.161-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora